Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703673-36.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALVARO HIPPERTT DESPACHO Intime-se a parte autora para apresentar resposta aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator